Tribunal: STF
Processo: MS 27098
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CARTÓRIOS. CONCURSO DE REMOÇÃO. PROVAS E TÍTULOS. DECADÊNCIA. DECURSO DE MAIS DE 120 DIAS PARA O AJUIZAMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os demandantes não podem ressuscitar, diante de uma nova provocação da Administração Pública a todo e qualquer instante, o início do prazo decadencial para o ajuizamento do mandado de segurança. Precedentes: RMS 21.491, Min. Rel. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 19/2/1993, MS 23.528, Min. Rel. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 22/8/2011, MS 21.356, Min. Rel. Paulo Brossard, DJ 18/10/1991. 



    2. In casu, o acórdão do CNJ a ser considerado como coator deve ser aquele que julgou improcedente o PCA 456, e não o ato que não conheceu do Pedido de Esclarecimento. 



    3. A notificação da decisão verdadeiramente coatora ocorreu em 27/6/2007 (fls. 360), e o presente mandado de segurança foi impetrado em 11/1/2008, configurando-se, portanto, a intempestividade do presente writ. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.